Tribunal: TJBA
Processo: 8001543-24.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001543-24.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA MÉDICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL CONTRA O ESTADO DA BAHIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421, DO STJ. RESP REPETITIVO Nº 1108013/RJ (TEMA 129). CABIMENTO SOMENTE EM FACE DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. HONORÁRIOS ARBITRADOS DE OFÍCIO EM R$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS). APLICAÇÃO DA EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO VENCEDOR IRRISÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001543-24.2019.8.05.0032, da Comarca de Brumado, figurando como apelantes e apelados as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AS APELAÇÕES SIMULTÂNEAS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Desa. Regina Helena Santos e Silva Relatora Procurador(a) de Justiça VII